Tribunal: STF
Processo: ARE 1254522
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 60):
    “Júri — Homicídio qualificado — Decisão pelo plenário manifestamente contrária a prova dos autos — Presença dos pressupostos para sujeitar o réu a novo julgamento — Entendimento do art. 593, 111, "d", e § 3°, do CPP.
    Optando o Conselho de Sentença por versão sem amparo nos autos, é de rigor a anulação da sentença para se sujeitar o réu a novo julgamento, conforme preceituam o art. 593, lIl,"d",e§3°,do CPP.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 6, p. 69-79), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido violou a soberania do Tribunal do Júri ao entender que a absolvição do acusado se deu de maneira contrária à prova dos autos.
    O recurso não foi conhecido na origem em razão da impossibilidade de aferição da tempestividade, dada a ausência de autenticação mecânica do protocolo de interposição do recurso extraordinário. (eDOC 6, p. 105-110).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico que a questão controvertida se cinge ao Tema 1.087, da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim redigido:
    “Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente